Tribunal: TJMT
Processo: 0011015-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011015-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), VIDEO TEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 01.730.829/0001-02 (APELADO), MILENE APARECIDA LEIRIAO MEIRA - CPF: 531.670.901-20 (APELADO), EDILSON JOSE CARRIJO - CPF: 442.245.831-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO MEIRA - CPF: 066.662.328-79 (APELADO), WESLEY BORGES MENDES - CPF: 137.185.411-49 (APELADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (APELADO), ROBERTO FONTES - CPF: 111.122.981-34 (APELADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), JOSE AURELINO DE FRANCA FILHO - CPF: 346.273.831-34 (APELADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 082.592.398-09 (APELADO), TADEU DA CRUZ PIEDADE - CPF: 775.579.641-87 (APELADO), JOSINO SEVERINO NETO - CPF: 458.353.731-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
. Diferencial de alíquota. Consumidor final contribuinte. Adi 4623/
mt
. Extinção por pequeno valor. Alcance da decisão e recomposição do crédito. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), com fundamento na ADI 4623/MT e na Lei Estadual no 10.496/2017, e extinguiu a execução fiscal sob o argumento de ausência de interesse processual e de enquadramento do crédito ao limite de "baixo valor" (160 UPF/MT). O Estado sustenta que a ADI 4623 não afastou a validade da cobrança do DIFAL, mas apenas da vedação ao
creditamento
; que o destinatário é contribuinte do imposto, não se aplicando o Tema 1.093 do STF; e que o valor executado, com a reintegração do DIFAL, excede o limite legal para extinção por pequeno valor.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ADI 4623/MT declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL ou apenas da vedação ao
creditamento
; (
ii
) estabelecer se o Tema 1.093 do STF se aplica a operações com consumidor final contribuinte do ICMS; (
iii
) determinar se o crédito fiscal remanescente poderia ser extinto por se enquadrar no conceito de “baixo valor”, à luz da recomposição da dívida com o DIFAL.

III.
Razões de decidir

3. A ADI 4623/MT declarou a inconstitucionalidade do §6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998 exclusivamente por impedir o
creditamento
do DIFAL, em violação ao princípio da não cumulatividade (CF, art. 155, §2o, I), não tendo afastado a própria exigibilidade do tributo.

4. A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS tem respaldo direto na Constituição Federal (art. 155, §2o, VII e VIII) e na Lei Complementar no 87/1996, prescindindo de nova lei complementar para sua exigência.

5. O Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF, que condiciona a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar, aplica-se exclusivamente a operações interestaduais destinadas a consumidor final
não contribuinte
do imposto.

6. No caso concreto, o destinatário é contribuinte do ICMS e a operação envolve entrada de mercadoria para uso,
consumo ou ativo imobilizado, o que afasta a incidência do Tema 1.093.

7. A exclusão do DIFAL pela sentença reduziu artificialmente o valor executado, levando à aplicação indevida da hipótese de extinção por “baixo valor” prevista na Lei Estadual no 10.496/2017. Com a reintegração do crédito, o valor total ultrapassa o limite de 160 UPF/MT, afastando o fundamento da extinção.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A ADI 4623/MT não declara a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, mas apenas da vedação ao seu
creditamento
, por violação ao princípio da não cumulatividade.
2.
A cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS independe da edição de lei complementar, por já estar disciplinada pela Constituição Federal e pela Lei Complementar no 87/1996.
3.
O Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF aplica-se exclusivamente às operações interestaduais com consumidor final
não contribuinte
do ICMS.
4.
O valor do crédito tributário remanescente deve considerar a integralidade da dívida inscrita, incluindo o DIFAL, afastando a extinção por “baixo valor” se superado o limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2o, I, VII e VIII; LC no 87/1996,
arts
. 4o, 6o, §1o, e 11, III, “a”; Lei
Estadual no 7.098/1998, art. 25, §6o (revogado); Lei Estadual no 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4623/MT, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 16.06.2020; STF, RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093), j. 24.02.2021; STF, RE no 1.313.099/MG,
AgR-ED
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
30.11.2021; STF, ARE no 1.470.639/RS, Rel. Min. Edson
Fachin
,
DJe
28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0011015-35.2015.8.11.0041
, que, a
colheu exceção de
pré
-executividade apresentada por Roberto Fontes, excluindo-o do polo passivo por ilegitimidade;
r
econheceu, de ofício, a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL);
e e
xtinguiu a execução fiscal quanto ao débito remanescente (Falta de Recolhimento de ICMS), com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), tendo em vista que o valor do débito é inferior a 160 UPF/MT.

A execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no 20141599, no valor de R$ 149.515,27 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e vinte e sete centavos), referente às seguintes infrações:

ICMS Garantido Integral
,
ICMS Substituição Tributária Transcrita
,
ICMS Diferencial de Alíquota (
DIFAL)
e

Falta de Recolhimento de ICMS
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese,
que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao declarar inconstitucional a cobrança do ICMS DIFAL
, pois o
STF, na ADI no 4623,
não
declarou a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíqu
ota em operações interestaduais, o
que foi declarado inconstitucional foi apenas o §6o do art. 25 da Lei 7.098/98, que impedia o
creditamento
pelo contribuinte do valor referente à parcela resultante da aplic
ação do diferencial de alíquota e a
infração constante da CDA (24.1.9 – FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA) não se fundamenta no disposi
tivo declarado inconstitucional, o
fato gerador é anterior à EC 87/2015, que alterou o regime de tributação do ICMS para operações interestaduais.

Sustenta que a
Súmula 452 do STJ estabelece: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
"
, de modo que n
ão cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser c
obrada por ser de pequeno
valor, a
manutenção da execução, ainda que de pequeno valor, é direito e opção do credor
.

Aduz que, s
egundo o art. 2o, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, para apuração do montante de 160 UPF, devem ser considerados todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo
e que a
executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, cuja soma supera o limite de 160 UPF/MT.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida, encontrando-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Alcance da ADI 4623 e validade da exigência na hipótese dos autos
- DIFAL

O Estado interpõe apelação contra sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, declarou a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária Transcrita e DIFAL, e extinguiu
a execução fiscal remanescente por ausência de interesse processual, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017.

Sustenta que a ADI 4623 não declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL, mas apenas a vedação ao
creditamento
; que o Tema 1.093 do STF se aplica apenas a consumidor final não contribuinte; e que não cabe a extinção de ofício da execução fiscal por pequeno valor, pois o crédito total supera o limite de 160 UPF/MT.

A sentença considerou inexigível o ICMS DIFAL por reputar inconstitucional a infração lastreada no art. 25, § 6o, da Lei Estadual 7.098/98. Contudo, a
ADIn
4623/MT (STF) declarou inconstitucional o § 6o do art. 25 da Lei 7.098/98 tão somente porque vedava o
creditamento
do valor referente ao diferencial de alíquota, comprometendo a não cumulatividade (CF, art. 155, § 2o, I), não tendo afastado a própria cobrança do DIFAL nas operações interestaduais
.

O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme previsão do art. 155, II, da Constituição Federal:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.”

Lei Estadual 7.098/98, art. 25, § 6o (revogado): “
Não configura, ainda, crédito do ICMS o valor recolhido ao Estado de Mato Grosso em consonância com o disposto no § 1o do Artigo 15
.”

(Dispositivo fulminado na ADI 4623 por ofensa à não cumulatividade — vedação de crédito, não da cobrança do DIFAL.)

No caso, o
Estado esclarece expressamente que a infração de Falta de Recolhimento – ICMS DIFAL não se fundamenta no § 6o do art. 25 (vedação de crédito), mas sim na própria obrigação de recolher o diferencial, cujo fundamento constitucional e infraconstitucional permanece hígido
.

A sentença, portanto, extrapolou o alcance da ADI 4623 ao invalidar o DIFAL em si.

Da distinção entre consumidor final contribuinte e não contribuinte do ICMS

É importante, antes de analisar a constitucionalidade da cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), esclarecer as duas situações jurídicas distintas previstas no sistema tributário nacional quanto às operações interestaduais.

a) Consumidor final não contribuinte do ICMS
- q
uando a operação interestadual destina mercadoria ou bem a consumidor final não contribuinte do imposto (ou seja, pessoa física ou jurídica que não recolhe ICMS regularmente), a Constituição exige a edição de Lei Complementar para disciplinar o modo de cobrança e repartição da receita tributária entre o Estado de origem e o de destino.

Essa compreensão decorre do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas
gerais
.”

O entendimento foi posteriormente regulamentado pela Lei Complementar no 190/2022, que apenas disciplinou a repartição de receitas e submeteu a exigência do tributo à anterioridade
nonagesimal
, conforme decidido nas
ADIs
7066, 7070 e 7078.

Portanto, nas hipóteses de consumidor final não contribuinte, o DIFAL somente é exigível após a entrada em vigor da LC 190/2022 e observância do prazo de 90 dias.

b) Consumidor final contribuinte do ICMS
- s
ituação diversa ocorre quando a operação interestadual destina mercadorias ou bens a consumidor final contribuinte do ICMS, como ocorre nos casos em que o destinatário utiliza o bem para uso, consumo ou ativo imobilizado dentro de sua atividade econômica.

Nessas hipóteses, a exigência do DIFAL não depende do Tema 1.093, pois já havia previsão normativa anterior que disciplinava a repartição do imposto e a responsabilidade pelo recolhimento.

De fato, antes mesmo da Emenda Constitucional no 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota para contribuintes encontrava amparo direto em normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, a saber:

Constituição Federal, art. 155, §2o, VII e VIII (redação anterior e posterior à EC 87/2015):

“VII – nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual;

VIII – a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual caberá:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.”

Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir),
arts
. 4o, 6o, §1o, e 11, III, “a”:

“Art. 4o – Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias...”

“Art. 6o, §1o – Nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto, caberá ao destinatário o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.”

“Art. 11, III, ‘a’ – Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Estado de destino, na entrada de
mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado.”

Assim, o DIFAL entre contribuintes já estava previsto no ordenamento jurídico antes da EC 87/2015, sendo a Lei Complementar no 87/1996 suficiente para disciplinar as normas gerais exigidas pela Constituição.

Esse entendimento foi reafirmado pelo STF em diversos julgados, dentre os quais destacam-se:

RE 1.313.099/MG,
AgR-ED
, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
30/11/2021:

“
Não ser aplicável, no presente caso, o Tema
n.o
1.093, (...) pois o adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem
.”

ARE 1.470.639/RS, Rel. Min. Edson
Fachin
, j. 29/04/2024,
DJe
28/05/2024:

“
O entendimento firmado no Tema 1.093 não se aplica à hipótese de consumidor final contribuinte do ICMS. O diferencial de alíquota em tais operações encontra amparo na Lei Complementar no 87/1996 e na própria Constituição
Federal
.”

No caso dos autos, o destinatário da operação é contribuinte do ICMS, pois a cobrança se refere à entrada de mercadorias destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado, conforme constou da CDA e dos documentos que a instruem
(Id 318995865 pp 7e seguintes)
.

Logo, não se trata de hipótese de consumidor final não contribuinte, regida pelo Tema 1.093, mas sim de contribuinte, sujeito à sistemática tradicional do DIFAL disciplinada pela Lei Kandir.

A
ADIn
4623/MT, por sua vez, não declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL, mas somente o §6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, que impedia o
creditamento
do imposto pago, em violação ao princípio da não cumulatividade (art. 155, §2o, I, CF).

O Supremo assentou expressamente:

“Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota (...) promove-se a desfiguração da não cumulatividade (...) o que se revela constitucionalmente
inaceitável.”
(ADI 4623, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 16/06/2020)

Portanto, o que foi afastado pela Corte Constitucional não foi a cobrança do DIFAL, mas a vedação ao seu
creditamento
,
uma questão de técnica de compensação tributária, e não de validade da obrigação principal.

Extinção por “baixo valor”: Lei Estadual no 10.496/2017, Súmula 452/STJ e recomposição do crédito executado

A sentença extinguiu a execução (art. 485, VI, do CPC) por inadequação/ausência de interesse processual, invocando os
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, ao fundamento de que o remanescente seria inferior a 160 UPF/MT
.

Lei Estadual 10.496/2017, art. 2o:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 UPF/MT,
observados os critérios da eficiência administrativa e dos cus
tos da administração e cobrança (...)”

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados... de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das
CDAs
para o ajuizamento de única
cobrança.”

Art. 5o: “Fica a PGE autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos... se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”

Todavia, com a r
eposição do crédito exigível
, em decorrência d
a reintegração do DIFAL
,
o crédito originalmente inscrito na CDA no 20141599
,
R$ 149.515,27
,
permanece exigível em sua integralidade e não se
subsume
à hipótese de “baixo valor” do art. 2o.

A sentença considerou “baixo valor” apenas após expurgar parcelas que, à luz deste voto, são devidas (DIFAL). Desaparecido o pressuposto fático-jurídico (exclusão do DIFAL), cessa a razão de decidir que conduziu à extinção
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença
e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025